Tribunal: TJDFT
Processo: 0025454-88.2015.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0025454-88.2015.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SINDICATO DOS INT DAS CAR DE ORC E DE FIN E CONT DO DF IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Os autos retornaram do colendo Superior Tribunal de Justiça, após interposição de recurso ordinário pelo embargante, “a fim de que sejam supridas as omissões indicadas” (ID 12496243, p. 14/18). Ao retornar a este Tribunal, foi determinado sobrestamento do feito por esta Relatoria, até o julgamento do Recurso Extraordinário no 905.357/RR, o qual tem como objeto “a existência ou não de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano”. Julgado o paradigma pelo Supremo Tribunal Federal e em razão do pedido de concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Servidores Integrantes das Carreiras de Planejamento e Orçamento Finanças e Controle do Distrito Federal (ID 12496231, p. 1/13), em nome do postulado do contraditório e em atenção ao disposto no § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil, oportunizo a manifestação de ambas as partes, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora